Tribunal: STF
Processo: Rcl 35121
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
LIMINAR – REVOGAÇÃO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    AeC Centro de Contatos S.A. assevera haver a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0000574-72.2014.5.03.0018, desrespeitado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo. 
    Narra que a interessa, Brenda Natielly Machado José, ajuizou ação contra si, na condição de empregadora, e Cemig Distribuição S.A., esta na posição de tomadora dos serviços, visando o pagamento de verbas previstas em instrumentos coletivos firmados entre a concessionária de serviço público e os empregados, ante apontada ilicitude da terceirização. Relata a procedência dos pedidos, tendo sido mantido o entendimento em sede de recurso ordinário, no que declarada irregular a intermediação de mão de obra. Ressalta o insucesso de agravo interposto ante a inadmissão de recurso de revista. Sublinha a pendência de extraordinário. 
    Pondera contrariado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com base na Constituição Federal, por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. 
    Articula com a adequação da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra em qualquer caso. Cita a Lei nº 13.429/2017 e os Temas nº 725 e 739 do repertório da repercussão geral. Evoca jurisprudência. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do do ato impugnado e do curso do processo originário. Busca a cassação do acórdão. 
    Vossa Excelência, em 13 de agosto de 2019, deferiu a medida acauteladora.
    O Tribunal, em informações, relata o histórico processual e os fundamentos da decisão atacada.
    O Ministério Público Federal noticia, preliminarmente, que, na ocasião da formalização da medida, já existia pronunciamento do Tribunal Superior do Trabalho. Ante o efeito substitutivo, frisa que somente poderia ser objeto de reclamação esse último ato, a revelar a impropriedade da medida. Acrescenta que, interposto extraordinário, o processo foi suspenso na origem considerada a sistemática da repercussão maior, a esvaziar o interesse de agir. Diz do manuseio da reclamação como sucedâneo recursal.
    2. Levando em conta o veiculado no parecer do Ministério Público Federal, verifica-se que, na ocasião da formalização da reclamação, em 29 de maio de 2019, o pronunciamento impugnado, formalizado pelo Regional do Trabalho da 3ª Região e decorrente de julgamento concluído no dia 9 de julho de 2015, já havia sido substituído por acórdão do Tribunal Superior do Trabalho em agravo de instrumento em recurso de revista. Este foi desprovido em 31 de agosto de 2016, oportunidade na qual abordada a controvérsia atinente à licitude da terceirização surgida. Confiram trecho:
    [...]
    Por sua vez, a impossibilidade de se reconhecer o vínculo empregatício entre o empregado terceirizado e o tomador dos serviços não inviabiliza a pretensão daquele ao recebimento dos mesmos direitos e vantagens percebidos pelos empregados deste, devendo-se interpretar sistematicamente os arts. 5.º, caput, e inciso I, 7.º, inciso XXXII, da Constituição Federal, 5.º e 9.º da CLT, e 12 da Lei 6.019/74. 
    Segundo a jurisprudência consolidada por esta Corte, a contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com ente da Administração Pública, não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos serviços. 
    Com efeito, desvirtuada a contratação, faz jus o empregado a todos os benefícios e vantagens assegurados à categoria dos empregados da tomadora. Tal conclusão é decorrência lógica e direta da aplicação da Súmula 331, I, do TST. 
    [...]
    O artigo 1.008 do Código de Processo Civil prevê que “o julgamento prolatado pelo Tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”. Tendo em vista a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, mostrou-se impróprio o direcionamento da irresignação contra o do Regional.
    3. Nego seguimento à reclamação, revogando a liminar implementada.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator